Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707677-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LEANDRO CARDOSO DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto (ID 44270813) por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de LEANDRO CARDOSO DE SOUSA ante determinação do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0709025-98.2022.8.07.0019, concedeu prazo de trinta dias ao Agravante, sob pena de indeferimento da inicial, comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos seguintes termos (ID 148698681): 1. Despesas processuais recolhidas (ID 143447471). 2. Emende-se para comprovar o recolhimento das despesas finais nos autos PJe n.o 0705972-17.2019.8.07.0019, visto se tratar de caso de prevenção. 3. No mais, o valor atribuído à causa deverá contemplar os valores das parcelas vencidas e vincendas, nestas considerados os descontos relativos aos juros futuros (CPC, art. 292, § 1o). Assim, emende-se para apresentar nova memória de cálculo com valor do débito, especificando o número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, bem como os encargos incidentes e demonstrando os descontos relativos aos juros futuros, a cada parcela, uma vez que a parte requerida tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida, não podendo ser contabilizado juro remuneratório futuro. 4. Alerto, desde já, que honorários advocatícios não devem ser incluídos nos cálculos, uma vez que a fixação cabe a este Juízo. 5. Cumprida a determinação acima, adeque o valor da causa nos termos do item anterior (CPC, art. 292, § 1o) e recolha as despesas iniciais complementares, se o caso. 6. Instrua-se a petição inicial com cópia do estatuto social da empresa, documento indispensável à propositura da ação (CPC, art. 320). 7. Outrossim, em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 143447464), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 8. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 9. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 10. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 11. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 12. Havendo modificação do valor atribuído à causa, APRESENTE nova petição inicial substitutiva em versão consolidada, com o objetivo de possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. 13. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 14. Por fim, retire-se o(s) o sigilo dos documento(s) cadastrado(s) como sigiloso(s), pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". Importante frisar que a determinação judicial acima foi exarada estipulando prazo de emenda à inicial. No caso específico, para a comprovação da mora. O pano de fundo da determinação judicial diz respeito à comprovação da mora, assinalando que a assinatura no aviso de recebimento deva ser do próprio destinatário. Ou, ainda, concitando o Agravante a requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Diante desse cenário, considerando a natureza jurídica do comando jurisdicional de ID 148698681, de conteúdo não decisório, assemelhando-se a mero despacho em sede de emenda à inicial, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2023 17:43:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador